Tribunal: TJES
Processo: 5004866-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004866-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REGINALDO LIMA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004866-98.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO LIMA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO BATISTA COLOMBI JÚNIOR - ES 31052

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
REGINALDO LIMA SANTOS
, em face de Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos do Processo nº 0001656-23.2021.8.08.0045, em que o paciente é mantido preso preventivamente desde
25 de novembro de 2021
, pela suposta prática do delito de homicídio (
art. 121,
caput
, do Código Penal)
.

Argumenta o impetrante que há constrangimento ilegal da liberdade do paciente por excesso de prazo, uma vez que está preso desde
25.11.2021
e ainda não foi citado, razão pela qual requer o relaxamento da prisão (id. 2708520).

Pedido liminar indeferido (id. 2754904).

Informações (id.2777550) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2841373), pela denegação da ordem, caso já tenha sido diligenciada a citação do paciente.

É relatório.

Vitória-ES, 25 de julho de 2022.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004866-98.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO LIMA SANTOS
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO BATISTA COLOMBI JUNIOR - ES 31052

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consta dos autos que o acusado é suspeito de ter cometido o homicídio ocorrido no dia 14 de novembro de 2021, em razão de uma discussão com a vítima, após seguirem juntos para adquirirem drogas para consumo. A prisão preventiva do ora paciente foi decretada em 15 de dezembro de 2021, atendendo a requerimento formulado pelo Ministério Público.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que, no presente caso, a prisão do paciente é
cabível
(art. 313, inciso I c/c art.312 do CPP), pois responde pela suposta prática de homicídio, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso,

não se discute a existência de prova da materialidade dos crimes, nem de indícios suficientes de autoria, os quais reputo suficientes, pelos dados apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva (id. 2708521).

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se fundamentada na necessidade de
garantir da ordem pública
, consubstanciada na gravidade em concreto do delito praticado pelo agente.

Ressalta-se que, de acordo com os autos, o paciente sacou uma faca e desferiu golpes contra o tórax da vítima, o que, a toda evidência, revela a
periculosidade do agente
.

Nesse sentido, registro o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública”
(HC 442.044/PI, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19.12.2018).

Quanto ao argumento de excesso de prazo, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não decorrer de mera soma aritmética. Nesse sentido:
TJES
, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045413, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.12.2021.

Conforme já esclarecido quando da análise do pedido liminar (id. 2651814), analisando os documentos juntados aos autos e o andamento da ação penal,
verifica-se que a instrução vem recebendo prosseguimento normal
, tendo sido designada a audiência de instrução de julgamento para o dia 27.6.2022 e

a citação do acusado foi determinada na oportunidade em que foi recebida a denúncia (15.12.2021).

Com o retorno dos autos para análise do mérito, pude verificar que a defesa do acusado, apesar de já haver apresentado a resposta à acusação,
requereu a redesignação da audiência de instrução e julgamento
, evidenciando que o Poder Judiciário não está contribuindo com a alegada delonga no processamento do feito.

Aliás, o magistrado
a quo
, por meio de informações complementares (id.2973601), esclareceu que a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para data próxima (25.8.2022), o que demonstra, inclusive, o empenho do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha em dar celeridade a referida ação penal.

Por todo o exposto, não restou demonstrado o excesso de prazo e, consequentemente, o constrangimento ilegal apontado, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004866-98.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO LIMA SANTOS
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO BATISTA COLOMBI JUNIOR - ES 31052

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo o julgador confrontá-lo com um juízo de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais.

2. Não há excesso de prazo quando a instrução vem recebendo prosseguimento normal com a designação da audiência de instrução e julgamento adiada em razão de requerimento da douta defesa e redesignação para data próxima.

3. Denegada a ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.